Tribunal: TJMT
Processo: 1014686-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014686-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABRINA DE CASSIA LEME - CPF: 357.790.898-09 (ADVOGADO), ONLINE SPORTS SHOP LTDA - CNPJ: 28.519.796/0001-02 (AGRAVANTE), COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 26.173.911/0001-04 (AGRAVADO), ANDRE DARIO PAULA MUNDO - CPF: 004.095.001-86 (AGRAVADO), RONALDO STANGE - CPF: 161.842.538-24 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), SPORT GATE COMERCIO DE ARTIGOS E SUPLEMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 35.715.217/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERNANDES CONFECCOES - EPP - CNPJ: 13.497.654/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO P. F. GARCIA - EIRELI - EPP - CNPJ: 65.557.555/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇOS. UTILIZAÇÃO DO MESMO NOME FANTASIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECENDO GRUPO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa incluída no polo passivo de cumprimento de sentença, em razão de indícios de sucessão empresarial e confusão patrimonial com a executada originária.

2. Decisão agravada fundamentada em dados oficiais do sistema SNIPER, informações do Grupo Mercado Livre e sentença da Justiça do Trabalho reconhecendo grupo econômico entre as mesmas pessoas jurídicas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para caracterizar sucessão empresarial irregular e justificar a inclusão da agravante no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

4. Configuração de sucessão empresarial irregular quando há continuidade da atividade econômica, coincidência de endereços, manutenção de nome fantasia, utilização do mesmo canal de vendas e transferência de ativos operacionais.

5. Sentença trabalhista reconhecendo grupo econômico envolvendo as empresas, inclusive com uso de “funcionários laranjas” e manutenção da mesma estrutura física e comercial.

6. Jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais admite presunção de sucessão empresarial diante de elementos objetivos, dispensando prova formal da transferência de bens.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A caracterização de sucessão empresarial irregular prescinde de prova formal da transferência de bens, sendo suficiente a demonstração de continuidade da atividade econômica, coincidência de endereços e identidade de estrutura operacional, autorizando a inclusão da sucessora no polo passivo da execução.”

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.05.2022; TJDF, AI 0722492-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ONLINE SPORTS SHOP LTDA., atual denominação de SILVERBLACK COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (Proc. no 0006739-83.2017.8.11.0010), ajuizada pelos agravados COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA – ME e ANDRÉ DARIO PAULA MUNDO contra a agravante, proferiu decisão interlocutória para incluir a agravante no polo passivo da execução, reconhecendo indícios de sucessão empresarial e abuso da personalidade jurídica (cf. Id. no 189882888).

No recurso vinculado ao Id. no 285129378, a Agravante alega que não possui qualquer relação jurídica com a empresa RUDEL ou com as demais pessoas jurídicas envolvidas no processo originário.

Sustenta que atua apenas como revendedora de produtos multimarcas e que a decisão agravada baseou-se exclusivamente em "meras ilações" sem provas concretas suficientes para sua inclusão como executada.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja excluída do polo passivo da execução por ausência de provas suficientes e concretas.

Nas contrarrazões, os Agravados refutam os argumentos recursais sustentando a existência de robustas provas documentais multifonte que comprovam fraude empresarial e sucessão irregular, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ONLINE SPORTS SHOP LTDA., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelos agravados COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA – ME e ANDRÉ DARIO PAULA MUNDO contra a agravante, determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução por indícios de sucessão empresarial e confusão patrimonial (cf. Id. no 189882888).

Nos autos do cumprimento de sentença, os agravados requereram pedido de inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução, sustentando a existência de fraude contra credores e abuso da personalidade jurídica por parte das empresas executadas originárias.

O MM. Juiz a quo deferiu o pedido de inclusão, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Desde o início da presente ação, há indícios concretos de sucessão irregular de pessoas jurídicas praticada por
Rudel
, a começar pelos
e-mails
que instruíram a petição inicial, quando a parte autora conversava com
Rudel Sports
acerca de um pedido de aquisição de produtos comercializados pela empresa e esta informou os dados bancários de uma
segunda
pessoa jurídica para pagamento, qual seja,
Celso Fernandes Confecções
, hoje também executada (p. 24 do id. 80993548).

A propósito, as ora devedoras
Mario. P. F. Garcia Ltda.
(nome fantasia
Rudel – Indústria e Comércio de Artigos Esportivos
) e
Celso Fernandes Confecções – EPP
foram citadas
no mesmo endereço
, qual seja, Rua Melvin Jones, n. 95, Bairro Vila Tortelli, em Sorocaba/MT e as cartas de citação foram recebidas
pela mesma pessoa
, isto é, Natalie Caroline Oliveira (id. (p. 88 e 156 do id. 80993548). (...)

Agora surge uma
quarta
pessoa jurídica, pois as informações solicitadas ao Grupo Mercado Livre dão conta de que
Online Sports Shop Ltda.

tem comercializado produtos da
Rudel
em sua plataforma
online
através do perfil
Online Sports
.

Aliás, consultando o cadastro da nova pessoa jurídica através do sistema Sniper, noto constar outro nome empresarial, qual seja,
Silverback Comércio de Artigos Esportivos e Suplementos Alimentares Ltda.
, mantendo o nome fantasia
Online Sports
(documento “Sniper - Dados Online Sports”, anexo).

Desta forma, já se tem notícias do envolvimento de quatro pessoas jurídicas distintas nas atividades econômicas da empresa
Rudel
, cada uma com um sócio administrador diverso para que, a princípio, não se verifique conexão entre elas, conforme resumiremos a seguir, sendo as informações obtidas do cruzamento de dados encontrados no sítio eletrônico da Receita Federal e no sistema Sniper

A propósito, em pesquisa a eventuais outros processos envolvendo tais pessoas jurídicas, o juízo se deparou com a ação trabalhista de autos n. 0011550-72.2018.5.15.0016 da 2a Vara do Trabalho de Sorocaba/SP.

A sentença proferida naquele feito, anexa a esta decisão, contém importante relato da parte reclamante que nos serve para consolidar de vez os indícios de sucessão irregular de pessoas jurídicas alhures expostos,
inclusive explicando as convergências ou semelhanças de endereços verificadas.

Assim, transcrevo
ipsis litteris
o trecho em questão, nesses termos:

O autor ingressou com a presente reclamação trabalhista em face das empresas RUDEL SPORTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e MÁRIO P. F. GARCIA - EIRELI, alegando grupo econômico. Aduziu que foi admitida pela segunda reclamada (MÁRIO) em 28-10-2009, e que no curso da relação contratual, por problemas financeiros, foram tomadas algumas decisões para salvaguardar o patrimônio dos sócios, como a transferência do seu contrato de trabalho em 01-01-2014 para a primeira reclamada (RUDEL SPORTS).
A constituição de nova empresa e a transferência do contrato da autora não surtiram os efeitos desejados, e então nova alternativa foi criar empresa em nome de funcionários, como exemplo, criou-se a empresa CELSO FERNANDES CONFECÇÕES - EPP e, posteriormente, a empresa ONLINE SPORTS COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI, também em nome de funcionário Sr. Tiago Santana Correa.
A reclamante aduziu que tais empresas foram criadas em nome de funcionários "laranjas", com endereços fictícios, porém, todas elas no mesmo endereço, tal seja, Rua Melvin Jones, no 85/95 (mesmo prédio) onde a autora alega ter trabalhado para todas elas no mesmo local. Asseverou que a segunda empresa ré (MÁRIO P. F. GARCIA - EIRELI) foi sucedida pela primeira reclamada (RUDEL SPORTS), que posteriormente foi sucedida pela empresa ONLINE SPORTS, que posteriormente passou a ser denominada como SILVERBACK (terceira reclamada), que sucedeu, inclusive com os mesmos equipamentos e beneficiando-se da mesma clientela, pelo que tenciona a declaração de grupo econômico e a responsabilidade solidária entre as reclamadas.

Todo esse cenário forma um conjunto bem harmônico e concreto de que a empresa
Rudel
tem praticado a sucessão irregular de pessoas jurídicas para frustrar seus credores.

As novas pessoas jurídicas contêm sócios administradores distintos para que não se verifique a princípio alguma conexão, porém, os relatos da reclamante naquela ação trabalhista, antiga funcionária da empresa, indicam que os tais sócios são funcionários que servem de “laranjas” para a sucessão irregular.

Por todas as razões expostas, primeiro
retifico
o polo passivo do processo para incluir
Sport Gate Comércio de Artigos e Suplementos Esportivos Ltda.
, inscrita no CNPJ n. 35.715.217/0001-62,
conforme já decidido no pronunciamento de p. 335 e 336 do id. 187769044
e
determino
sua intimação 9( ...)

Ainda,
defiro
o pedido de inclusão da pessoa jurídica
Online Sports Shop Ltda.
ou
Silverback Comércio de Artigos Esportivos e Suplementos Alimentares Ltda.
, nome fantasia:
Online Sports
, inscrita no CNPJ n. 28.519.796/0001-02 e, por isso,
retifico
o polo passivo do processo para inclui-la”.

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, considerando que a decisão agravada está fundamentada em elementos concretos e a mera inclusão no polo passivo não implica automática constrição patrimonial, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Nas contrarrazões, os Agravados refutam os argumentos recursais sustentando que as alegações da agravante são genéticas e desviam o foco da controvérsia central, qual seja, a comprovação da fraude através de conjunto probatório robusto formado por dados do sistema SNIPER, informações do Mercado Livre e sentença da Justiça do Trabalho que reconheceu grupo econômico envolvendo as mesmas empresas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada enquadra-se no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por ter sido proferida em fase de cumprimento de sentença, hipótese em que é cabível agravo de instrumento independentemente do conteúdo específico da decisão interlocutória, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. O recurso foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em determinar se existem elementos probatórios suficientes para justificar a inclusão da agravante no polo passivo da execução, com base na teoria da sucessão empresarial e na configuração de grupo econômico de fato.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada, considerando o conjunto probatório constante dos autos e a aplicação dos institutos jurídicos da responsabilidade solidária e sucessão processual.

O MM. Juiz a quo acertou ao deferir a inclusão da agravante no polo passivo, fundamentando sua decisão em elementos concretos e convergentes que evidenciam sucessão empresarial irregular.

A análise criteriosa dos dados oficiais do sistema SNIPER, que mapearam vínculos patrimoniais objetivos e coincidência sistemática de endereços comerciais, conjugada com as informações prestadas pelo Grupo Mercado Livre confirmando que a agravante assumiu o principal canal de vendas da empresa executada original, e ainda corroborada pela sentença proferida pela Justiça do Trabalho que expressamente reconheceu a existência de grupo econômico envolvendo as mesmas entidades empresariais, configura conjunto probatório multifonte que autoriza a inclusão por sucessão empresarial e responsabilidade solidária.

A alegação da agravante de que se trata de empresa autônoma que apenas comercializa produtos da marca RUDEL não resiste ao crivo da análise probatória detalhada.

A coincidência sistemática de endereços comerciais, especificamente na Rua Camilo José Cury, no 96, Vila Trujillo, Sorocaba/SP, a utilização do mesmo nome fantasia "Online Sports" anteriormente usado pela empresa executada, a assunção integral do canal de vendas online através da plataforma Mercado Livre, e a manutenção inalterada da estrutura comercial da marca RUDEL revelam não mera relação comercial autônoma, mas verdadeira continuidade empresarial mediante transferência de atividades.

Tal configuração caracteriza sucessão empresarial irregular, instituto que permite alcançar o patrimônio da empresa sucessora mesmo quando não há participação societária formal.

No âmbito da sucessão empresarial, a responsabilidade decorre da continuidade da atividade econômica, independentemente da alteração da forma jurídica, visando preservar a efetividade da tutela jurisdicional executória e impedir que devedores se furtem ao cumprimento de suas obrigações mediante transferência fraudulenta de ativos.

A responsabilidade do sucessor independe de participação societária formal, bastando a demonstração da continuidade da atividade econômica e da transferência de ativos operacionais.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que:

"
a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens,
direitos e obrigações à nova sociedade,
admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social"
(AgInt no REsp 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022).

Nessa mesma linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em caso análogo, consignou que:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IRREGULAR. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE.

1. A caracterização da sucessão empresarial irregular não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações a uma nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando há elementos concretos que indiquem a presença de identidade de sócios, objeto social e confusão patrimonial, entre outros.

2. Na hipótese em que as empresas sucessora e sucedida têm o mesmo objeto social e exploram a mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com sócios que integram o mesmo núcleo familiar, com similaridade de nome fantasia, resta presumida a sucessão empresarial irregular da empresa executada.

3. A sucessão irregular de empresas, com o provável intuito de fraudar credores, autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta contra a empresa sucedida.

4. Recurso conhecido e desprovido."

(TJ-DF 07224927020238070000 1744334, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 10/08/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2023).

Esse entendimento jurisprudencial reforça a tese sustentada pelos agravados, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram inequivocamente a configuração de sucessão empresarial mediante transferência do principal canal operacional.

A força probatória da sentença proferida pela Justiça do Trabalho merece especial consideração.

Trata-se de decisão judicial proferida por juízo especializado, com base em provas colhidas sob contraditório, que expressamente reconheceu a existência de grupo econômico envolvendo as mesmas empresas objeto da presente controvérsia, inclusive mencionando o uso de "funcionários laranjas" e a continuidade de atividades no mesmo local físico.

Cumpre relembrar trecho da decisão combatida que informa a existência de decisão proferida na ação trabalhista de autos n. 0011550-72.2018.5.15.0016 da 2a Vara do Trabalho de Sorocaba/SP,
vide:

“A propósito, em pesquisa a eventuais outros processos envolvendo tais pessoas jurídicas, o juízo se deparou com a ação trabalhista de autos n. 0011550-72.2018.5.15.0016 da 2a Vara do Trabalho de Sorocaba/SP.

A sentença proferida naquele feito, anexa a esta decisão, contém importante relato da parte reclamante que nos serve para consolidar de vez os indícios de sucessão irregular de pessoas jurídicas alhures expostos, inclusive explicando as convergências ou semelhanças de endereços verificadas.

Assim, transcrevo ipsis litteris o trecho em questão, nesses termos:

O autor ingressou com a presente reclamação trabalhista em face das empresas RUDEL SPORTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e MÁRIO P. F. GARCIA - EIRELI, alegando grupo econômico
.
Aduziu que foi admitida pela segunda reclamada (MÁRIO) em 28-10-2009, e que no curso da relação contratual, por problemas financeiros, foram tomadas algumas decisões para salvaguardar o patrimônio dos sócios, como a transferência do seu contrato de trabalho em 01-01-2014 para a primeira reclamada (RUDEL SPORTS).
A constituição de nova empresa e a transferência do contrato da autora não surtiram os efeitos desejados, e então nova alternativa foi criar empresa em nome de funcionários, como exemplo, criou-se a empresa CELSO FERNANDES CONFECÇÕES - EPP e, posteriormente, a empresa ONLINE SPORTS COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI, também em nome de funcionário Sr. Tiago Santana Correa. A reclamante aduziu que tais empresas foram criadas em nome de funcionários "laranjas", com endereços fictícios, porém, todas elas no mesmo endereço, tal seja, Rua Melvin Jones, no 85/95 (mesmo prédio) onde a autora alega ter trabalhado para todas elas no mesmo local.
Asseverou que a segunda empresa ré (MÁRIO P. F. GARCIA - EIRELI) foi sucedida pela primeira reclamada (RUDEL SPORTS), que posteriormente foi sucedida pela empresa ONLINE SPORTS, que posteriormente passou a ser denominada como SILVERBACK (terceira reclamada), que sucedeu, inclusive com os mesmos equipamentos e beneficiando-se da mesma clientela, pelo que tenciona a declaração de grupo econômico e a responsabilidade solidária entre as reclamadas.

Todo esse cenário forma um conjunto bem harmônico e concreto de que a empresa Rudel tem praticado a sucessão irregular de pessoas jurídicas para frustrar seus credores.”

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada em elementos concretos que caracterizam sucessão empresarial irregular.

A transferência do principal canal de vendas online, a manutenção da mesma marca comercial, a coincidência de endereços, a identidade de representação jurídica e a confirmação da estrutura por decisão judicial anterior configuram conjunto probatório robusto que justifica a responsabilização solidária da agravante pelas obrigações da empresa executada original.

A decisão agravada merece ser mantida, vez que observa a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre sucessão empresarial, e está amparada em prova documental convergente que evidencia a continuidade da atividade econômica mediante nova forma jurídica.

A exclusão da agravante do polo passivo, conforme pleiteado, significaria validar a transferência fraudulenta de atividades empresariais e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional executória, permitindo que devedores se esquivem de suas obrigações mediante simples alteração da forma societária.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para
manter integralmente a decisão agravada
que determinou a inclusão da agravante ONLINE SPORTS SHOP LTDA. no polo passivo da execução por sucessão empresarial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025